Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-05.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA. ATRASO NO EMBARQUE. PERDA DE CONEXÃO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. CHUVAS INTENSAS. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PRESENTES. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AFASTADA. ATO ILÍCITO. LESÃO À PERSONALIDADE DO PASSAGEIRO. AUSENTES. VALOR DA PASSAGEM AÉREA NÃO UTILIZADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 12.839,88), e indenização por danos morais (R$ 6.000,00). 1.1. No apelo, a requerida pede a reforma da sentença alegando inexistir ato ilícito e, subsidiariamente, almeja a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. 1.2. Defende a aplicação da Convenção de Montreal, uma vez que envolve transporte aéreo internacional. Afirma que a perda da conexão do voo decorreu em razão de chuvas intensas, caracterizando força maior a justificar o atraso na decolagem por ausência de condições climáticas, bem como alega que os fatos ocorreram na vigência da Resolução n° 556 da ANAC, a qual suspendeu as obrigações de oferecer assistência material durante o período de pandemia da COVID-19.
2. De fato, conforme tese fixada em sede de repercussão geral, as normas e tratados internacionais relativo ao transporte internacional de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, devem prevalecer em relação ao Código de Defesa do Consumidor apenas no que se refere ao limite de valores dos danos materiais preestabelecidos na convenção internacional. 2.1. Precedente: "Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (RE 636.331/RJ).
3. No caso, restou incontroverso o atraso de 2 (duas) horas na decolagem do voo de partida em Brasília, em consequência de condições climáticas desfavoráveis (chuvas intensas), o que resultou na perda do voo de conexão em Guarulhos com destino para Frankfurt/Alemanha. 3.1. Ao solicitar embarque em outro voo, a requerida disponibilizou passagem com embarque no dia seguinte que não atendeu aos critérios do autor, ocasião em que deliberou por adquirir nova passagem aérea, em companhia diversa.
4. Nesse quadro, imperioso registrar que eventuais condições meteorológicas adversas que, efetivamente comprovadas, impedem pouso, decolagem ou promovem desvio de rota, constituem, de fato, evento de força maior e fortuito externo à prestação do serviço que resultam na exclusão da responsabilidade pela companhia aérea pelo atraso, cancelamento ou perda de conexão de voo. 4.1. Isso porque, embora a legislação consumerista tenha adotado a teoria do risco do negócio ou da atividade, o fortuito externo constitui situação suficiente para romper com o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços (art. 14, §3o, do CDC), por serem eventos imprevisíveis e estranhos à organização do negócio, tais como as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impedem o pouso ou a decolagem. 4.2. Precedente: “A justificativa apresentada pela empresa aérea de que o voo foi cancelado devido à situação climática que impossibilitava a sua decolagem foi devidamente comprovada (...) e revela-se suficiente para o cancelamento do voo, a teor da Instrução de Aviação Civil - IAC 1504, do Comando da Aeronáutica do Departamento de Aviação Civil, que trata dos procedimentos para o registro de alterações em voos de empresas de transporte aéreo regular. 5. A ocorrência de caso fortuito ou força maior trata de fato inevitável e imprevisível à empresa aérea e não gera reflexos no âmbito da responsabilidade civil”. (07156304020208070016, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, DJE: 18/12/2020.)
5. No caso particular, a companhia aérea apelante logrou demonstrar que o atraso e consequente perda do voo de conexão sobreveio em razão de caso fortuito consubstanciado no mau tempo inviável para o tráfego aéreo. 5.1. Conforme consta, as informações extraídas da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica - REDEMET, utilizada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA para fornecer dados meteorológicos com o objetivo de oferecer acesso rápido, eficiente e seguro para a aviação civil e militar, acrescido da emissão de 2 (dois) alertas da Defesa Civil, efetivamente indicam condições climáticas desfavoráveis, decorrente de fortes chuvas, no exato dia e hora do embarque no voo da parte autora. 5.2. Ademais, cabe ressaltar que a prova da ocorrência de condições climáticas adversas deve ocorrer com a análise dos documentos disponíveis ao feito e submetidas a um critério de verossimilhança, de modo que as matérias jornalísticas indicando chuvas intensas, apresentadas pela apelante, aliada a rápida pesquisa na internet, demonstram efetivamente a ocorrência de transtornos em decorrência das chuvas ocorridas no dia do embarque do autor. 5.3. Dentro deste contexto, identificado que o atraso decorreu por força maior em consequência de condições climáticas desfavoráveis (fortes chuvas), ausente responsabilidade da empresa aérea porque inexistente falha na prestação do serviço.
6. Do mesmo modo, particularmente no que se refere a reacomodação do passageiro após a ocorrência da perda da conexão do voo, a companhia aérea diligenciou para reacomodar o autor em outro voo próprio, com embarque no dia 14/12/2021 as 23:30h. No entanto, a reacomodação não atendeu aos interesses do passageiro que, espontaneamente, deliberou por adquirir outra passagem aérea, em companhia diversa, para aquele mesmo dia oferecido, porém com poucas horas de antecedência (14/12/2021 as 18:45h), não havendo falar defeito na prestação do serviço a ensejar devolução da passagem comprada voluntariamente. 6.1. Ademais, cabe ressaltar que os fatos ocorreram na vigência da Resolução n° 556/2020 da ANAC que flexibilizou, em caráter excepcional e temporário, exclusivamente nos casos de voos internacionais, a obrigação de oferecer reacomodação em voo de companhia aérea terceira, considerando os efeitos da pandemia da COVID-19 sobre os níveis de oferta e demanda por transporte aéreo.
7. Portanto, a companhia aérea apelante se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o atraso e consequente perda do voo de conexão sobreveio em razão de caso fortuito consubstanciado em condição climática inviável para o tráfego aéreo, conforme boletins de órgãos oficiais e matérias jornalísticas, tendo inclusive oferecido alternativa em voo próprio. 7.1. A referida situação constitui fato suficiente para romper com o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços (art. 14, §3o, do CDC), não havendo falar em indenização por dano material ou moral, posto que inexistente ato ilícito ou lesão à personalidade do passageiro, motivo pelo qual a sentença de procedência comporta reforma.
8. Por fim, frustrada a fruição do transporte orginalmente contratado pelo passageiro, ainda que por condições alheia às partes, a restituição do valor pago pela passagem anterior é medida que se impõe, não podendo a companhia aérea reter o valor se não concluiu a prestação do serviço em favor do contratante que, cobrado em quantia indevida/excesso, tem direito à repetição do que pagou (art. 42 do CDC), sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). 8.1. Outrossim, na forma do art. 885 do CC, a obrigação de restituir tem por objetivo evitar enriquecimento não só quanto não tenha havido causa que justifique o ganho, mas também se ela deixou de existir, ainda que ausente intensão de se beneficiar indevidamente. 8.2. Disso decorre que, no caso dos autos, não sendo utilizado o serviço pelo passageiro, a retenção do valor pela passagem aérea original não teve motivo que justificasse, devendo ser restituído.
9. Em razão da sucumbência parcial, cada parte pagará honorários ao patrono do adversário, aqui fixados em R$ 1.300,00, proibida a compensação; custas, também pela metade.
10. Recurso parcialmente provido.